Tribunal: STF
Processo: AI 674061
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93,
   IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão
   acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial
   envolve apreciação de normas infraconstitucionais, o que
   inviabiliza o cabimento de recurso extraordinário.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em
   regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.